Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-14.1991.8.11.0026
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000074-14.1991.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - CPF: 066.058.340-20 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), WANDER ROGERIO BRITO PINTO - CPF: 112.381.191-15 (APELADO), MARIA SONIA ALVES - CPF: 165.397.881-34 (ADVOGADO), ALVARO PINTO - CPF: 007.970.221-04 (APELADO), WANDERSON BRITO PINTO - CPF: 787.284.601-20 (APELADO), ALVARO PINTO NETO - CPF: 808.171.491-04 (APELADO), CEZAR BRITO PINTO - CPF: 107.658.401-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia processual, tendo adotado diversas diligências para localização de bens dos executados, não podendo ser responsabilizado pela morosidade atribuível à máquina judiciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente nos autos de execução por título extrajudicial.

III. Razões de decidir

A configuração da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por culpa do exequente, por prazo superior ao prescricional do direito material, o que não ocorreu no presente caso.

O exequente peticionou reiteradamente nos autos, requerendo medidas como penhora online, busca de veículos via Renajud, inclusão de restrições, quebra de sigilo fiscal, entre outras, demonstrando diligência processual contínua.

A demora na tramitação processual, inclusive na citação, decorreu de fatores alheios à vontade do credor e, conforme a Súmula 106 do STJ, não pode ensejar o reconhecimento da prescrição.

A aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência.

Não houve decisão de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente não se configura quando não há inércia do exequente e este promove diligências eficazes para a satisfação do crédito. A demora na tramitação processual, quando atribuída ao funcionamento da máquina judiciária, não pode ser imputada ao credor. As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC não retroagem para alcançar atos processuais praticados sob a vigência anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; art. 921, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC no 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC no 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI no 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Wander Rogerio Brito Pinto e outros, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Inconformado, o apelante
sustenta que a r. sentença incorre em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, pois não se configurou inércia processual capaz de ensejar a prescrição intercorrente, tendo diligenciado para localização dos executados, sem qualquer desídia. Alega que eventual demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não pode ser imputada ao credor, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Wander Rogerio Brito Pinto e outros, visando o recebimento de CR$ 7.023.447,33 (sete milhões, vinte e três mil, quatrocentos e quarente e sete cruzeiros e trinta e três centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

D
urante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por culpa do exequente, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, ambos do CPC (id. 275694399).

Irresignado, o apelante sustenta que a r. sentença incorre em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, pois não se configurou inércia processual capaz de ensejar a prescrição intercorrente, tendo diligenciado para localização dos executados, sem qualquer desídia.

Alega que eventual demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não pode ser imputada ao credor, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud
e a inclusão de restrição nos veículos encontrados, além da quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

Contudo, de forma surpreendente, o condutor do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual ocorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025